Tribunal: STF
Processo: HC 213190
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS REFERIDOS NA ORIGEM INDICATIVOS DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006, OBSTA A BENESSE. PROVA DA DEDICAÇÃO AO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, ‘para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35, da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário’ (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018). 



    - Havendo elementos concretos expressamente referidos nos títulos judiciais das instâncias ordinárias aptos a sustentar o juízo condenatório pela associação para o tráfico - com a demonstração da estabilidade e da permanência - o exame da suficiência do acervo probatório amealhado, com nova ponderação dos elementos de convicção produzidos, não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ. 



    - A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente para o narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. 



    - Mantida inalterada a pena definitiva do agravante, fixada em 10 anos e 8 meses de reclusão, o quantum da reprimenda apenas comporta o regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea 'a', do Código Penal, além de ser incompatível com a substituição da prisão por penas alternativas, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    - Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 722.619, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para embasar a condenação do acionante pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.



6. A defesa requer a concessão da ordem para:



    “a) Aplicar o § 4º da Lei 11.343/06. 



    b) Aplicar regime aberto e substituição prevista no Artigo 44 do Código Penal. 



    c) Cassação da condenação no que tange ao Artigo 35 da Lei 11.343/06.”



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 20.10.2020.



10. Não bastasse isso, as instâncias de origem, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, concluíram pela “dedicação dos réus à atividade criminosa, revelando, ainda, a existência de vínculo estável e de caráter permanente entre eles, especificamente orientado à comercialização de drogas, fazendo disso um efetivo negócio comercial entre eles” (trecho da sentença condenatória).



11. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que não há fundamentação idônea para a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Ministro Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, cito:



    “E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.770-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator